Tribunal: TJBA
Processo: 0544499-72.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544499-72.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FARMATIVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DA COSTA CAMACHO

APELADO: EVOLUCCI COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI

Advogado(s)
:
ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA POLÍTICA DE VENDAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BOA-FÉ OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta em demanda que versa sobre contrato de distribuição de produtos de beleza, de uso exclusivamente profissional, cuja cláusula contratual vedava a comercialização direta ao consumidor final.

2. É lícita a resolução do contrato quando demonstrada a violação da boa-fé objetiva pela alteração unilateral das condições contratuais, especialmente diante da ausência de comunicação prévia ao distribuidor, parte que atuava regularmente dentro das obrigações assumidas.

3. Comprovado que a autora foi surpreendida pela revenda direta dos produtos a varejistas por parte da fornecedora, sem a observância das normas pactuadas, mostra-se configurada a quebra da confiança legítima e o inadimplemento contratual.

4. A alteração não comunicada da política de comercialização autoriza a rescisão contratual, nos termos do art. 475 do Código Civil, ensejando o dever de indenizar por perdas e danos. Reconhecido o prejuízo pela frustração da expectativa de lucro (lucros cessantes), a quantificação da indenização deve ser relegada à fase de liquidação de sentença, consoante os arts. 491 e 509 do CPC.

5. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0544499-72.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante FARMATIVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e como apelada EVOLUCCI COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .